Tribunal: TJBA
Processo: 0000665-38.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000665-38.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA APELADO: LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO INBDUSTR Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENDEREÇO INCOMPLETO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 assegura ao exequente o direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a decisão de primeira instância, sempre que contiver erro ou omissão. 2. Constatada irregularidade na certidão de dívida ativa que impossibilite a citação, deve o juízo intimar o exequente para sanar o vício, sob pena de violação ao devido processo legal. 3. A extinção do processo sem prévia oportunidade de saneamento do vício constitui cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A prescrição intercorrente não pode ser decretada quando a paralisia processual decorre de omissão do próprio Poder Judiciário em dar seguimento regular ao feito. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000665-38.2012.8.05.0274, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e, apelado, LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO INDÚSTRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 07 de agosto de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator